Tribunal: TJMT
Processo: 8009999-40.2015.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RANULFO LOPES DE ANDRADE - CPF: 024.830.172-15 (RECORRENTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MILTON VICENTE DOS SANTOS (RECORRIDO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. PROVIDENCIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DIREITO DE PETIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido RANULFO LOPES DE ANDRADE postula a condenação do Recorrente MILTON VICENTE DOS SANTOS em danos morais, pelo fato deste ter instaurado Inquérito Civil com acusações supostamente levianas contra a pessoa do Recorrido.

2. Em relação a ilegitimidade passiva não restou configurada, uma vez que a petição de instauração do IC foi firmada por procurador regularmente constituído pelo Recorrente, portanto, restou configurada a sua responsabilidade.

3. No Inquérito Civil o Recorrente postulou a instauração narrando suposta irregularidade, sendo que o resultado foi pela promoção de arquivamento pelo Ministério Público.

4. É inegável que o Recorrente possui o direito de petição e manifestação e ao analisar o conteúdo da peça inaugural, não se verifica qualquer ilícito passível de indenização, essencialmente, pelo fato de inexistir qualquer fato que macule a imagem do Recorrido.

5. Danos morais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido RANULFO LOPES DE ANDRADE postula a condenação do Recorrente MILTON VICENTE DOS SANTOS em danos morais, pelo fato deste ter instaurado Inquérito Civil com acusações supostamente levianas contra a pessoa do Recorrido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente MILTON VICENTE DOS SANTOS interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente pela ilegitimidade passiva e, no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020